Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que homologou acordo, autorizou o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor pela autora e determinou a transferência de 50% (cinquenta por cento) do valor para o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, onde tramita o processo n. 0000481-03.2014.8.07.0001, em que o autor figura como executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em razão da existência de penhora no rosto dos autos, a transferência de 50% (cinquenta por cento) do valor objeto do acordo ao Juízo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se os autores, que são casados, apresentaram fundamentação e pedidos em conjunto, sem individualizar suas pretensões, e se o instrumento de acordo não especifica o que caberia a cada autor, conclui-se que ambos são titulares do crédito.
4. Se há penhora no rosto dos autos, o recebimento de eventual crédito pelo autor nestes autos deve ser destinado à satisfação do seu débito nos autos do processo em que determinada a penhora.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.